Tribunal: TJPA
Processo: 0037277-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037277-05.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO

APELADO: VALERIA DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO REALIZADO EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA DAS CRIANÇAS COM A MÃE. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM OUTRA CIDADE.

PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
FABIO LUIS FERREIRA MOURAO
contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO, ajuizada por VALÉRIA DE OLIVEIRA MENDES.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 4449360) julgando procedente o pedido formulado na inicial, autorizando a autora a levar seus filhos menores para morar no Rio de Janeiro, onde reside e é domiciliada, resguardando o direito de visitas ao pai nos feriados prolongados, festas de final de ano e metade das férias escolares.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação (Id. 3800781), alegando, preliminarmente, inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito alegou: impossibilidade de inversão da guarda de fato dos menores, o que preservaria o interesse das crianças; abandono dos filhos pela genitora; desconformidade entre a sentença e o laudo do estudo social do caso.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença “para que os menores permaneçam morando em Belém/PA, na companhia do genitor”.

Em Contrarrazões de ID nº 4449372, a Recorrida requer a manutenção da sentença, afirmando que desde a separação do casal possui a guarda das crianças; e que sempre teve e continua tendo as melhores condições para criar seus filhos, na cidade do Rio de Janeiro.

O Recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID. 4449371).

Parecer do Ministério Público no ID. 4449366, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição somente em 14/09/2023.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Preliminar de Inépcia da Inicial, impossibilidade jurídica do Pedido

O apelante alega que a ação não possui qualquer amparo jurídico, uma vez que visa a anulação de cláusula de acordo judicial devidamente homologado por livre vontade das partes e livre de vícios. Ainda, alega que seria incabível a via eleita, sendo indispensável a propositura de ação anulatória.

Contudo, em se tratando de ações de família, com a existência de direitos indisponíveis, é possível que o conceito de coisa julgada seja mitigado e situações já decididas podem ser reanalisadas, quando existir alteração da situação fática posterior. É o caso, por exemplo, de questões referentes a pensão alimentícia ou guarda, que podem ser modificadas em caso de novas situações fáticas supervenientes.

Assim, entendo que a questão quanto ao domicílio dos menores, após a mudança de domicílio da apelada, merece reanálise pelo judiciário, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

Passo a apreciar o mérito.

É sabido que a sociedade, a família e principalmente a Justiça precisam se conscientizar da importância de assegurar os direitos à vida e integridade das crianças e adolescentes, zelando por seus interesses.

Saliento que sob os contornos dados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito do menor deve sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. Dessa forma, a proteção aos direitos individuais e fundamentais da criança e adolescente deve ser interpretada à luz de seus fins sociais, pondo seus sujeitos a salvo de qualquer prejuízo que a ação ou omissão da família, da sociedade e do Estado, através de seus órgãos competentes, possam lhes causar.

Seja na doutrina como na jurisprudência, a guarda dos filhos sempre enfrentou uma abordagem casuística, cabendo uma solução própria para cada caso, extraindo-se apenas alguns princípios que a praxe no trato das coisas do Direito de Família vem consagrando nos últimos anos. Em se tratando de guarda dos filhos menores, prevalece o chamado princípio ou doutrina da prevalência do interesse do menor.

Assim, é cediço que nos litígios em que estejam envolvidos interesses relativos a crianças, notadamente naqueles que envolvam pedido de alteração de guarda ou regulamentação de visitas, o julgador deve ter em vista sempre e primordialmente, o interesse do menor e o contexto em que está inserido.

A esse respeito, dispõe o artigo 22, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que:

"Aos pais incumbe
o
dever de sustento, guarda
e
educação dos filhos menores
,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes
, a
obrigação
de
cumprir
e
fazer cumprir as determinações judiciais
".

Nesse contexto, considerando que prevalece o interesse do menor, a solução judicial deve atentar para os princípios da proteção integral e do superior interesse da criança expressos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança.

No caso em questão,
compulsando os autos de origem, primordialmente petição inicial, contestação, depoimentos das partes e o estudo psicossocial realizado, adianto que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma.

Observa-se que a apelada sempre teve a guarda dos menores, conforme acordo judicial homologado. Ocorre que foi estudar, por determinado período, no Rio de Janeiro/RJ, deixando seus filhos menores com a avó materna. Em seguida, as crianças passaram a morar com a irmã da apelante, Sra. Wania Adelaide Mendes Pereira e seu cônjuge Antônio Caetano Tavares Pereira.

Posteriormente, a apelada conseguiu emprego e constituiu residência fixa no Rio de Janeiro, sempre com a intenção de levar seus filhos, inclusive montando quarto em sua residência para acomodar as crianças. Assim, considero que nunca houve abandono. A autora apenas buscou melhor condições de trabalho em outra cidade, deixando as crianças com sua irmã até se estabilizar profissionalmente e poder dar a moradia adequada aos seus filhos.

O apelante alega ainda que a manutenção da guarda de fato com a tia e seu cônjuge preservaria o interesse dos menores. Ressalta que há desconformidade entre a sentença e o laudo do estudo social do caso, que concluiu que, do ponto de vista psicológico, momentaneamente, era melhor para as crianças continuar morando em Belém com os tios.

As mudanças de domicílio de fato podem ser fatores de estresse para crianças, podendo lhes trazer prejuízos, como por exemplo, mudança de colégio, de amizades, atividades extracurriculares e a continuidade de eventuais tratamentos médicos/psicológicos.

No entanto, observo que o apelante, apesar de ter condições, jamais solicitou a guarda dos filhos para si. Está pedindo que as crianças permaneçam morando com a
Sra. Wania Adelaide Mendes Pereira e seu cônjuge Antônio Caetano Tavares Pereira, que não são partes do presente processo.

Por outro lado, a Sr. Wania e o Sr. Antônio jamais solicitaram a guarda de direito dos menores. Não apresentaram nenhuma ação judicial própria nesse sentido e nem interviram como terceiros no presente feito. Assim, inviável o acolhimento do pleito de atribuir-lhes a guarda das crianças.

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau acertou ao alterar o acordo homologado em juízo e permitir que a apelada levasse seus filhos para morar no Rio de Janeiro, mantendo a guarda dos menores, bem como ao resguardar o direito de convivência com o recorrente. Da mesma forma, correta a decisão que julgou os embargos de declaração, ao determinar que a mudança ocorresse somente após o término do ano letivo, o que concedeu às partes e às crianças um tempo para preparação e adaptação às modificações.

Por fim, ressalto que é saudável ao desenvolvimento da criança, a convivência com ambos os genitores e com os familiares, sendo certo que o consenso entre as partes levará ao crescimento feliz e saudável dos menores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação apresentada.

Condeno o apelante em custas e honorários de sucumbência fixados em R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos
do art. 85 § 8º do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura Digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024